Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão, quanto à desídia ou mora injustificada da ré antes da consolidação do contrato; e (ii) hipótese de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do alegado, a matéria discutida foi enfrentada nos itens 7 a 9 do acórdão. Embora as tratativas do negócio tenham iniciado em 07/12/2024, a autora compareceu ao estabelecimento comercial para assinar documentos pendentes em 30/12/2024, e no mesmo dia foi emitido o pedido de venda para a empresa montadora, de forma que foi afastada a desídia ou mora injustificada da ré.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF).
6. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema de Repercussão Geral n. 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.". Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835833/RS, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 19.3.2015; AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.